Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE. ILEGALIDADE DO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. REFORMA NORMATIVA. LEI No 13.964/2019. ORDEM CONCEDIDA.
1. Das alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 se infere não ser possível ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, consoante preconiza o art. 311 do Código de Processo Penal. Precedentes do STF e STJ.
2. Ausente representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mostra-se manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.